Tribunal: TJBA
Processo: 8010406-77.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010406-77.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIENE ALVES DE MIRANDA

Advogado(s)
:
JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, e condenando a Autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, especialmente se deve ser considerado o momento do saque dos valores ou a data em que a parte autora afirma ter tomado ciência das irregularidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150.

O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca do dano, o que, em regra, ocorre na data do saque dos valores da conta vinculada.

O saque realizado em 04/08/2004 (ID 99932097 - Pág. 1) constitui marco inicial da contagem do prazo prescricional, pois é quando a titular tem acesso ao saldo e pode verificar eventual inconsistência.

O ajuizamento da ação em 13/07/2023 evidencia o transcurso do prazo superior a dez anos, configurando a prescrição da pretensão.

A alegação de desconhecimento técnico ou de ciência tardia mediante obtenção de extratos não afasta o marco inicial da prescrição, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica e do próprio instituto prescricional.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios consolida o entendimento de que a ciência do desfalque coincide, ordinariamente, com a data do saque.

Honorários majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; TJ-BA, Apelação nº 8015992-57.2024.8.05.0146, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 05.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8101273-28.2024.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 04.08.2025; TJ-DF, Apelação nº 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 16.11.2023; TJ-RN, Apelação nº 0857780-59.2023.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 16.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º
8010406-77.2023.8.05.0274, em que figuram como apelante MARIENE ALVES DE MIRANDA e como apelado

BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os(as) senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de Apelação Cível,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239